Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-84.2021.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
Num. 43627843 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

DJE 2/6/2021)

Nesse contexto, os documentos acostados após a prolação da respeitável
sentença não são hábeis a afastar o julgamento das contas como não prestadas, uma vez
que operada a preclusão, cabendo ao recorrente, após o trânsito em julgado deste
julgamento, buscar a regularização de suas contas, conforme o procedimento previsto no
artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Anote-se que o recorrente não recebeu recursos do Fundo Partidário no
exercício financeiro de 2020 e os recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC foram destinados exclusivamente para a campanha
eleitoral e objeto de prestação de contas própria (ID 43606574).

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou não prestadas as contas do órgão partidário referentes ao exercício de 2020, com
a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha até a devida regularização, afastando-se apenas a
sanção de devolução dos recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, mantendo o julgamento das contas como NÃO PRESTADAS e a suspensão
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha até regularização, afastando apenas a sanção de
devolução dos recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
F

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0600096-84.2021.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/10/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600096-
84.2021.6.16.0192, que julgou não prestadas as contas do órgão municipal do Partido Democrático
Trabalhista de Maringá/PR referentes ao exercício de 2020, e, em razão disso: a) declarou a perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; e, b) determinou ao Partido Democrático Trabalhista de Maringá/PR que devolva
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que lhe foram entregues, distribuídos ou repassados no exercício de
2020. (Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
(Comissão Provisória Municipal de Maringá/PR) referente ao exercício 2020, julgadas não
prestadas, tendo em vista o reconhecimento da omissão no dever de prestar contas anuais
referente ao exercício de 2020 (art. 45, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019), mesmo depois de
notificado não demonstrou o cumprimento de tais obrigações). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (RECORRENTE)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
EDUARDO FELIPE VERONESE (ADVOGADO)
JESSICA DAYANE STURMER ROSSIGNOL (ADVOGADO)
JULIANA BORGES PAULINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627843
28/06/2023
09:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.074

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600096-84.2021.6.16.0192 –
Maringá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE BORGES - OAB/PR65148
ADVOGADO: EDUARDO FELIPE VERONESE - OAB/PR66155
ADVOGADO: JESSICA DAYANE STURMER ROSSIGNOL - OAB/PR81267
ADVOGADO: JULIANA BORGES PAULINO - OAB/PR97595
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR
CONTAS. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO
F U N D O P A R T I D Á R I O E D O F U N D O E S P E C I A L D E
FI N A N C I A M EN T O D E C A MP A N H A EN Q U A N T O N Ã O
REGULARIZADA A SITUAÇÃO. AFASTADA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever dos partidos, em todas as esferas, prestar contas anuais
dos recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro,
como previsto no artigo 32 da Lei n. 9.096/1995.

2. Em caso de mudança na direção do órgão partidário, a obrigação de
prestar contas permanece, sendo ônus dos dirigentes atuais e dos
ex–dirigentes.

3. Verificada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, nos termos do artigo 45, inciso IV,
alínea "a", da Resolução TSE n. 23.604/2019.

4. Não se admite a juntada de documentos no processo de prestação
de contas de modo extemporâneo, na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
Num. 43627843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas.

5. O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao partido
político a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar
a inadimplência, conforme determina o artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

6. Diante da ausência de recebimento de recursos do Fundo Partidário
no exercício financeiro de 2020 e considerando que os recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
foram destinados exclusivamente para a campanha eleitoral e objeto
de prestação de contas própria, não há se falar na devolução desses
valores.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Maringá, em face da respeitável sentença proferida
pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou não prestadas as contas
partidárias relativas ao exercício financeiro de 2020.

Em suas razões recursais (ID 43197995), o recorrente aduziu, em síntese,
que as contas não foram prestadas tempestivamente em razão do fechamento da conta
utilizada à época, do falecimento do antigo tesoureiro, da eleição de nova diretoria
municipal, que fazia oposição à diretoria anterior, e da chegada do processo eleitoral.
Sustentou que a diretoria municipal responsável pela agremiação à época não observou
que, além de prestar as contas eleitorais da campanha, também deveria ter prestado as
contas anuais. Afirmou que a juntada da prestação de contas de forma extemporânea se
deu por circunstâncias excepcionais, que não puderam ser evitadas. Destacou que as
notificações para suprir a omissão foram direcionas ao Presidente que já não estava mais
em exercício, ao tesoureiro falecido e ao diretório em endereço não mais utilizado.
Alegou que, quando do envio das notificações, o diretório municipal estava vencido e só
foi nomeado poucos dias após a expedição da notificação, por esse motivo a intimação
Num. 43627843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

por carta não foi enviada para o endereço atual da entidade. Fundamentou que o Tribunal
Superior Eleitoral já possui jurisprudência consolidada, entendendo que o erro na
intimação, para suprir a falha na prestação de contas, autoriza, em tese e com ressalvas,
o envio tardio da prestação de contas. Pugnou pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas, ressaltando
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6032, afastou a possibilidade de
suspensão automática do registro do diretório regional ou municipal de partido político por
decisão da Justiça Eleitoral que declara que o órgão partidário não prestou contas.
Requereu, ao final, a reforma da sentença, a fim de que sejam aprovadas as suas contas
anuais referentes ao exercício de 2020.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43258769) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que os documentos
obrigatórios não foram apresentados no momento oportuno e de que é inadmissível a
juntada em instância recursal.

É o relatório.

VOTO

a. Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b. Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os partidos
políticos devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43627843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, assegurando, desse modo, o respeito às normas do Estado
Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato e dos partidos políticos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio
ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c. Da Apresentação das Contas em Sede Recursal

A propósito da prestação de contas partidária anual, a Lei dos Partidos
Políticos, Lei n. 9.096/95, prevê que deverá ser apresentada até o dia 30 de junho do ano
seguinte:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

No caso de ausência de prestação de contas partidária no prazo legalmente
previsto, a Resolução TSE n. 23.604/2019 dispõe que:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
Num. 43627843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir
do que:

I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:

a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro
ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no
período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;

b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;

II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o
órgão partidário não prestou contas tempestivamente;

III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;

IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:

a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 6º do art. 6º;

b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;

d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;

e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e

f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.

Como se vê, encontra-se bem delineado na legislação que o prazo para
apresentação das contas pelo partido político omisso é de 3 (três) dias contados da
citação determinada pela Justiça Eleitoral.

Na hipótese de o partido político deixar de cumprir o prazo processual, será
determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e,
persistindo a omissão, o Cartório Eleitoral juntará aos autos os documentos constantes no
Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, abrindo-se vista ao Ministério Público
Num. 43627843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

Eleitoral e ao prestador de contas.

A Resolução TSE n. 23.604/2019 também é expressa ao determinar que as
contas serão julgadas não prestadas, caso, após a citação, a omissão permaneça ou as
justificativas não sejam aceitas:

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

IV - pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;

Logo, não se admite que o omisso preste as contas quando entender
adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente
estabelecido.

No caso dos autos, o recorrente foi devidamente notificado a apresentar as
contas relativas ao exercício financeiro de 2020 (ID 43197808), mas deixou transcorrer o
prazo inerte.

Embora alegue que a notificação tenha sido encaminhada ao presidente que
já não estava mais em exercício, ao tesoureiro falecido e ao diretório em endereço não
mais utilizado, o próprio recorrente admitiu que, quando do envio das notificações, o
diretório municipal estava “vencido” e os novos membros só foram nomeados poucos dias
após a expedição da notificação.

Ressalte-se que é obrigação do partido político manter atualizadas as
informações constantes no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias –
SGIP, sobretudo quanto à composição partidária e ao endereço dos respectivos
diretórios.

De qualquer forma, o recorrente constituiu advogado, por meio da atual
presidente, e peticionou nos autos (ID 43197810), requerendo dilação de prazo para
apresentar as contas, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 43197923).

A agremiação partidária foi devidamente intimada do deferimento da dilação
de prazo, mas, novamente, deixou de apresentar as contas, somente o fazendo após a
prolação da respeitável sentença.

Como se vê, embora o procedimento legal para a apresentação de contas
pelo partido omisso tenha sido observado pelo juízo de primeiro grau, o recorrente deixou
de cumprir todos os prazos processuais que lhe foram concedidos.

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Num. 43627843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Dessa forma, o processo jurisdicional de prestação de contas deve respeitar
a lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).

Não podem, portanto, ser objeto de apreciação os documentos juntados ao
presente recurso, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes deste Tribunal

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. "Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes". (TSE. Respe 12140. Rel. Min.
Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a apresentação das
contas finais somente após a sentença, quando o candidato foi devidamente intimado
para fazê–lo tempestivamente, importa em preclusão, de modo que é incabível
conhecer dos documentos juntados por ocasião da oposição dos embargos de
declaração, o que implica no julgamento das contas como não prestadas.
Precedentes.

3. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060006637, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 157, Data 10/08/2022)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
Num. 43627843 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

DJE 2/6/2021)

Nesse contexto, os documentos acostados após a prolação da respeitável
sentença não são hábeis a afastar o julgamento das contas como não prestadas, uma vez
que operada a preclusão, cabendo ao recorrente, após o trânsito em julgado deste
julgamento, buscar a regularização de suas contas, conforme o procedimento previsto no
artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Anote-se que o recorrente não recebeu recursos do Fundo Partidário no
exercício financeiro de 2020 e os recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC foram destinados exclusivamente para a campanha
eleitoral e objeto de prestação de contas própria (ID 43606574).

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou não prestadas as contas do órgão partidário referentes ao exercício de 2020, com
a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha até a devida regularização, afastando-se apenas a
sanção de devolução dos recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, mantendo o julgamento das contas como NÃO PRESTADAS e a suspensão
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha até regularização, afastando apenas a sanção de
devolução dos recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha recebidos no exercício financeiro de 2020.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Procuradoria Regional Eleitoral
para o fim do disposto no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600096-84.2021.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
Num. 43627843 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10

RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogados do RECORRENTE: BRUNO
HENRIQUE BORGES - PR65148, EDUARDO FELIPE VERONESE - PR66155, JESSICA
DAYANE STURMER ROSSIGNOL - PR81267, JULIANA BORGES PAULINO - PR97595.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627843 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521545400000042589450
Número do documento: 23062809521545400000042589450
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:09:10